Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INSTABILIDADE E MAL FUNCIONAMENTO DO SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL POR QUEBRA DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §2o, CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito do reconhecimento da falha na prestação do serviço e, por conseguinte, do inadimplemento contratual por parte Ré, que ensejou o cancelamento do serviço e a resolução do contrato, afigura-se incabível a inversão da cláusula penal por quebra da cláusula de fidelidade prevista no contrato, para aplicá-la em favor da consumidora.
2. No caso concreto, a cláusula penal pactuada entre as partes possui natureza claramente compensatória, tendo sido estipulada com o intuito de indenizar a Ré, em caso de rescisão antecipada do contrato por iniciativa da consumidora, pelos benefícios financeiros antecipados a ela, notadamente o desconto na taxa de ativação do plano.
3. Nesse cenário, afigura-se inviável a aplicação da multa em favor da Apelante, uma vez que, na via inversa, eventual rescisão antecipada por iniciativa da prestadora do serviço não acarretaria prejuízos à consumidora, que não adiantou vantagem financeira alguma à fornecedora.
4. Acrescente-se que, malgrado o serviço não tenha sido prestado a contento, não houve inadimplemento contratual absoluto, de modo que não há como impor a multa à prestadora, se a consumidora de fato usufruiu da maior parte do serviço contratado.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo.
6. Embora a oscilação e/ou privação da utilização dos serviços de internet e a criação de obstáculos pela empresa Ré para a pronta solução da questão tenham gerado angústia e perturbações na rotina da Consumidora, não restou caracterizada uma situação anormal a ponto de configurar violação a atributos da personalidade, mas meros aborrecimentos da vida em sociedade.
7. A Teoria do Desvio Produtivo incide quando o consumidor despende tempo desproporcional na busca pela solução do problema, ultrapassando o aceitável na vida cotidiana, de modo a justificar o arbitramento ou majoração da indenização por danos morais, o que não ocorre no caso concreto.
8. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
9. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
10. No caso concreto, o proveito econômico obtido não pode ser considerado ínfimo, razão pela qual inaplicável o art. 85, §8o, do CPC/15.
11. No entanto, analisando os critérios previstos no § 2o do referido artigo, em especial considerando o zelo e o tempo exigido do advogado empregados no processo, bem como a natureza e o lugar da prestação do serviço, verifica-se que o percentual de 10% (dez por cento), consoante fixado na origem, está aquém do esforço empreendido pelo patrono do vencedor ao conduzir a tramitação do processo, afigurando-se razoável a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida.